Tribunal: TJSP
Processo: 1004091-65.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos estético, material e moral. Atendimento médico inapropriado. Cirurgia de apêndice. Fio cirúrgico cuja retirada posteriormente fora necessária. Placa de bisturi que teria sido deixada no corpo da criança-autora. Perícia, contudo, pela qual se assegura se ter empreendido a melhor prática médica. Nexo causal não verificado. Pareceres do Ministério Público.

Ementa:
Responsabilidade civil. Alegados danos estético, material e moral. Atendimento médico inapropriado. Cirurgia de apêndice. Fio cirúrgico cuja retirada posteriormente fora necessária. Placa de bisturi que teria sido deixada no corpo da criança-autora. Perícia, contudo, pela qual se assegura se ter empreendido a melhor prática médica. Nexo causal não verificado. Pareceres do Ministério Público. Sentença fundamentada. Desacolhimento, assim, ao alegado pela apelante. Recurso improvido, portanto.